Tribunal: TJDFT
Processo: 0744186-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. INAS – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF é determinada pela Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, que abrange ações sobre saúde pública do Distrito Federal, exceto aquelas que envolvem responsabilidade civil, ações civis coletivas e competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.
2. O INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, autarquia distrital criada pela Lei Distrital no 3.831/2006, presta serviço suplementar à saúde dos servidores públicos distritais, não se enquadrando no conceito de saúde pública.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.